Tribunal: TJMT
Processo: 0003345-64.2016.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003345-64.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIOVANI CASSIMIRO DE ALMEIDA (APELANTE), ISMAEL FELICIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR DOS SANTOS SILVA - CPF: 064.680.421-94 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE SOUZA SANTOS - CPF: 735.846.061-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM RECEPTADO, “
AS CIRCUNSTÂNCIAS PELAS QUAIS SE DERAM A AQUISIÇÃO
” CARACTERIZAM A MODALIDADE CULPOSA DE RECEPTAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA MODALIDADE CULPOSA - APREENSÃO DO OBJETO NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E VÍTIMA - POSSE INJUSTIFICADA DO OBJETO CRIME - AUTORIA CONFIRMADA - JULGADO DO TJMT - PRESUNÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL AUTORIZADA - PREMISSAS DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – OBJETO ADQUIRIDO EM “BOCA DE FUMO” - IMPROCEDÊNCIA DA MODALIDADE CULPOSA - ACÓRDÃO DO TJMG - RECURSO DESPROVIDO.

A posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042).

“
Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito [...], corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases judiciais, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse do réu
” (TJMT, AP N.U 0000394-36.2017.8.11.0064)

“
A declaração de um acusado no sentido de que os bens apreendidos foram [...] comprados em uma ‘boca de fumo’, evidencia o conhecimento da proveniência maculada dos objetos
” (TJMG. Ap nº 1.0701.18.008709-3/001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003345-64.2016.8.11.0055 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): GIOVANI CASSIMIRO DE ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GIOVANI CASSIMIRO DE ALMEIDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE nº 0003345-64.2016.8.11.0055), que o condenou por receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos – art. 180,
caput
, do CP e art. 14,
caput
, da Lei nº 10826/2003 - (ID 111677967).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para a condenação; 2) desconhecia a origem ilícita do bem receptado; 3) “
as circunstâncias pelas quais se deram a aquisição
” caracterizam a modalidade culposa de receptação.

Pede o provimento para que seja absolvido da receptação. Subsidiariamente, desclassificada para sua modalidade culposa (ID 111677976).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 111677981).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Receptação simples e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição do delito de receptação, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, ante a ausência de provas acerca da origem espúria da res - Inadmissibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – “No delito de receptação, sendo flagrado o agente com a res furtiva em seu poder, firma-se a presunção relativa da responsabilidade do réu, momento em que se transfere à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a tarefa de comprovar a licitude da conduta mediante emprego de quaisquer dos artifícios inerentes ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em indevida inversão do ônus da prova. (Precedentes).” (STJ - AgRg no HC 458.917/SC) – apesar da tese sustentada de que o recorrente não era conhecedor da origem espúria da res, cabia à defesa comprovar o desconhecimento cabal da ilicitude do objeto que se encontrava em poder do acusado, o que não aconteceu no caso em comento - Em verdade, o contexto e demais condições em que o bem foi adquirido (de usuários de entorpecentes em uma boca de fumo) não deixam dúvidas sobre a ciência do insurgente em relação à origem ilícita do bem. 2) Requerida desclassificação do crime de receptação simples para a sua modalidade culposa, ao argumento de que o recorrente desconhecia a origem ilícita do bem – Inadmissibilidade - Conjunto probatório apto a demonstrar o conhecimento e a ciência da ilicitude do objeto receptado pelo apelante - As circunstâncias que revestem os fatos permitem concluir que o recorrente tinha plena ciência da origem ilícita do bem, tanto que o mesmo admitiu no inquérito policial que, com a chegada dos policiais na residência, tirou o relógio que estava no seu pulso e colocou na sua cintura, isto é, ele tinha pleno conhecimento da origem espúria da res, tanto que tentou escondê-lo durante a ação dos policiais - “Não é possível a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos objetos apreendidos em sua posse; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.” (TJMT - N.U 0010175-23.2018.8.11.0040) - Pelo desprovimento do apelo.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 114025492)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] Fato 01 – Artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP

[...] no dia 27 de novembro de 2015, por volta das 15:00h, na Rua 08 (ao lado do Terminal Rodoviário), centro de Tangará da Serra-MT, os indiciados Valdemir dos Santos Silva e Ismael Felício dos Santos, em comum acordo e com divisão de tarefas, subtraíram mediante grave ameaça utilizando-se de arma de fogo o valor aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais), um relógio e um aparelho celular do estabelecimento comercial denominado Tabacos & Pesca. [...]

Fato 02 – Artigo 180, caput, do CP

[...] na mesma data e horário acima descritos, nesta comarca de Tangará da Serra-MT e, posteriormente na comarca de Nova Olimpia-MT, os indiciados Valdemir dos Santos Silva e Ismael Felício dos Santos conduziram e ocultaram, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. [...]

Fato 03 – Artigo 180, caput, do CP [...]

Na mesma oportunidade e local em que foram localizados os réus Valdemir e Ismael, fora detido Giovani Cassimiro de Almeida que se encontrava na posse do relógio que havia sido subtraído da vítima Thiago de Souza Santos.

Fato 04 – Artigo 14, da Lei nº 10.826/03

Consta, ainda nos autos que na data de 27 de novembro de 2015, na comarca de Nova Olimpia-MT, os indiciados Valdemir dos Santos Silva, Ismael Felício dos Santos e Giovani Cassimiro de Almeida portavam e ocultavam arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Assim agindo, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia [...] os indiciados VALDEMIR DOS SANTOS SILVA e ISMAEL FELÍCIO DOS SANTOS como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II (fato 01) c/c artigo 180, caput, (fato 02), ambos do Código Penal. c/c art. 14 da Lei 10.826/2003 (fato 04); e GIOVANI CASSIMIRO DE ALMEIDA pelo disposto no artigo 180, caput, do Código Penal (fato 03) c/c artigo 14 da Lei 10.826/2006 (fato 04) [...].”
(Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, promotora de Justiça – ID 111672992 – fls. 11/17)

A denúncia foi recebida em 15.1.2016 (ID 111672992 – fls. 175).

Em 4.3.2016, o Juízo singular determinou o desmembramento do feito com relação ao apelante (ID 111672992 – fls. 243).

Em 31.5.2017, o juiz da causa suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional em relação ao apelante (ID 111672992 – fls. 269/271).

Na data de 31.1.2021, o apelante foi pessoalmente citado (ID 111672992 – fls. 317) e apresentou resposta à acusação (ID 111672992 - fls. 319/321), motivo pelo qual o processo retomou sua regular tramitação.

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“Com relação ao crime de receptação, o conjunto probatório é suficientemente esclarecedor para embasar a condenação.

Inicialmente, no que tange à procedência do objeto receptado pelo processado, qual seja: um (01) relógio, restou cristalinamente comprovado ser oriundo de atividade ilícita, visto que, conforme consta nos autos, no dia 27 de novembro de 2015, a vítima Thiago de Souza Santos compareceu na Delegacia de Polícia desta cidade e, informou: [...]

Desse modo, passo a analisar os elementos probatórios acerca da existência do delito consignado no artigo 180, caput, do CP. [...]

A MATERIALIDADE do crime de receptação encontra-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletins de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termos de declarações das testemunhas, termo de entrega (todos os documentos acostados no ID nº 60956722), assim como, pelos depoimentos colhidos na solenidade instrutória.

Na mesma toada, a AUTORIA restou comprovada nos autos de forma robusta, através de elementos probatórios convincentes. Vejamos:

A testemunha PM Anderson Moraes Silva, quando ouvida em Juízo, comunicou que na residência foram encontrados o relógio e o aparelho celular da vítima, estando este último objeto enterrado.

Na oralidade instrutória a testemunha PM Diego Alves Furquim, informou que se recorda que houve um roubo em desfavor da tabacaria, envolvendo dois (02) indivíduos armados, assim sendo, tendo em vista que foi subtraído um celular, conseguiram encontrar os criminosos através do GPS do referido aparelho celular.

Diante disso, o GPS indicava a localização em uma casa, sendo que ao realizarem vistoria na referida residência, encontraram o aparelho celular e o relógio de propriedade da vítima. Disse que as três (03) pessoas que estavam na residência tinham conhecimento que os objetos eram produtos de crime.

O acusado Giovani Cassimiro de Almeida, quando interrogado em Juízo, informou que comprou o relógio em uma “boca de fumo” de um usuário, porém, não sabia que era produto de furto acreditando que o objeto era falsificado. [...]

Outrossim, no caso em questão, a ilicitude da origem do relógio restou comprovada e, as circunstâncias da compra realizada pelo réu, de uma boca de fumo, por valor irrisório, corrobora a existência do delito de receptação, insculpido no artigo 180, caput, do CP, que possui a seguinte redação: [...]

Em outras palavras, em se tratando de crime cuja previsão legal exige o dolo direto, a conduta do agente somente se enquadrará na modalidade típica se restar demonstrado que este tinha a consciência da origem ilícita do bem, o que se verifica pelos elementos objetivos do fato praticado.

Em suma, apesar de o réu negar ter conhecimento da origem ilícita dos objetos, ele afirmou que comprou o bem por valor irrisório, sem nota fiscal, em uma boca de fumo, assim, não havia como o acusado não duvidar acerca da origem do objeto.

Frisa-se ainda que o acusado não juntou aos autos nenhum documento, formal ou informal que comprove o pagamento do referido valor alegado por ele, bem como, não questionou o vendedor acerca da procedência do objeto ante de comprá-lo, mesmo que todas as circunstâncias fizessem duvidar acerca da licitude do relógio.[...]

Com efeito, analisando as provas colhidas nos autos, restou comprovada a conduta delituosa do réu. [...]

Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e o faço para CONDENAR o réu Giovani Cassimiro de Almeida, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 14, da Lei nº 10.826/03. [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 111677967)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 111672992 – fls. 29), Auto de Avaliação Indireta (ID 111672992 – fls. 75), Termo de Reconhecimento do Objeto (ID 88554475) e Termo de Entrega (ID 111672992 – fls. 77), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Diego Alves Furquim, policial militar (ID 111672992 – fls. 31/32), Anderson Moraes da Silva, policial militar (ID 111672992 – fls. 33/34), Alan do Prado Florêncio, policial militar (ID 111672992 – fls. 35/36), Thiago de Souza Santos, vítima de roubo (ID 111672992 – fls. 37/38), Mateus Felipe da Silva, testemunha (ID 111672992 – fls. 39), Valdemir dos Santos Silva, codenunciado (ID 111672992 – fls. 47/48), Ismael Felício dos Santos, codenunciado (ID 111672992 – fls. 67/68) e o apelante (ID 111672992 – fls. 57/58).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Diego Alves Furquim, policial militar (ID 111677964), Anderson Moraes da Silva, policial militar (ID 111677964) e o interrogatório do apelante (ID 111677964).

Destacam-se do contexto probatório que:

- na data de 27.11.2015, fora realizado um roubo, com emprego de arma de fogo, no estabelecimento comercia denominado “Tabacos & Pesca”, de propriedade da vítima Thiago de Souza Santos, ocasião em que foram subtraídos R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, um relógio de pulso da marca champion e um aparelho celular Iphone (ID 111672992 – fls. 11/17);

- a vítima Thiago de Souza Santos, na fase inquisitorial, relatou que é “
proprietário da Tabacos & Pesca, na tarde desta data, por volta das 15:00 horas, me encontrava no caixa da loja [...] após ter recolhido o dinheiro que se encontrava no caixa, o outro que tinha blusa cinza veio até mim e me pediu que lhe entregasse o aparelho celular e o relógio; QUE, o aparelho celular é um iphone e o relógio e da marca Champion; QUE, na gaveta deveria ter por volta de R$ 250,00 a R$ 300,00; [...] liguei para o 190 e em seguida peguei um outro aparelho celular e como o meu tem GPS, comecei a rastrear as direções que tomavam e passava as informações para a polícia militar; QUE, depois fiquei sabendo que os policiais vieram a alcançar os assaltantes na cidade de Nova Olímpia, recuperando meu iphone e meu relógio que haviam sido roubados; [...] os policiais me mostraram o iphone e o relógio e os reconheci como sendo os meus roubados nesta data; QUE, o relógio tem valor de mercado de R$ 450,00 e o iphone de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) [...]
.” (ID 111672992 – fls. 37/38);

- Anderson Moraes Silva e Diego Alves Furquim [policiais militares], em ambas as fases da persecução penal, declararam que o roubo foi realizado por dois homens armados; conseguiram localizar os envolvidos por meio do GPS do aparelho celular subtraído; na residência indicada pelo rastreamento, foram encontrados Valdemir dos Santos Silva, Ismael Felício dos Santos e o apelante, o qual estava com o relógio da vítima, sendo que o aparelho celular da estava enterrado (ID 111672992 – fls. 31/34 e ID 111677964);

- o apelante, nas fases policial e judicial, narrou que comprou o relógio de um usuário, em uma “boca de fumo”, pelo valor de R$ 15,00 e acreditava que o objeto era falsificado (ID 111672992 – fls. 57/58 e ID 111677964).

Dito isso, vejamos.

A apreensão do objeto [relógio de pulso da marca champion], produto de roubo, na posse do apelante, somada às declarações dos policiais militares Anderson Moraes Silva e Diego Alves Furquim, em ambas as fases da persecução penal e da vítima Thiago de Souza Santos, na delegacia de Polícia, mostram-se suficientes para comprovar a autoria da receptação.

Com efeito, a posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito [...], corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases judiciais, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse do réu
.” (AP N.U 0000394-36.2017.8.11.0064 - Segunda Câmara Criminal - 10.6.2019)

Nesse quadro, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Quanto à modalidade culposa, evidencia-se que o apelante adquiriu o bem de terceira pessoa que sequer soube identificar, em uma “boca de fumo” (ID 111677964).

Ao caso, aplicável acórdão do e. TJMG:

“
A declaração de um acusado no sentido de que os bens apreendidos foram [...] comprados em uma ‘boca de fumo’, evidencia o conhecimento da proveniência maculada dos objeto
s.” (Ap nº 1.0701.18.008709-3/001 – Relator: Des. Beatriz Pinheiro Caires – 20.8.2019)

Assim sendo, desclassificação pretendida mostra-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022